Tribunal: TJES
Processo: 0005177-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005177-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE PROCESSUAL. ART. 171,
CAPUT
, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE NÃO PREENCHIDA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA INTIMAÇÃO DA VÍTIMA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelos crimes de estelionato (art. 171,
caput
, do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), fixando pena de 02 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 06 meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas preliminares e quatro questões de mérito em discussão: (i) se a denúncia é inepta; (ii) se há ausência de condição de prosseguibilidade do crime de estelionato diante da falta de representação da vítima; (iii) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iv) se a ausência de exame grafotécnico compromete a materialidade do crime; e (v) se a ré faz jus à isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo detalhadamente os fatos criminosos, circunstâncias, autoria e elementos probatórios mínimos, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A superveniência de sentença condenatória afasta a análise de eventual inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O crime de estelionato passou a exigir representação da vítima como condição de prosseguibilidade (art. 171, § 5º, do CP, incluído pela Lei nº 13.964/2019), norma que retroage por ser mais benéfica ao réu. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a ausência de manifestação expressa da vítima impede o prosseguimento da ação penal, devendo ela ser intimada para confirmar seu interesse na persecução penal.

5. No caso concreto, não há prova de que a vítima tenha manifestado, de forma inequívoca, interesse em representar contra a ré, sendo necessário oportunizar sua manifestação nos termos do art. 91 da Lei nº 9.099/1995, aplicado analogicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Julgamento convertido em diligência para intimação da vítima, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de manifestar interesse na persecução penal quanto ao crime de estelionato. Em caso de inércia, deve ser reconhecida a decadência.

Tese
s
de julgamento:

1. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP é apta a embasar a ação penal, sendo incabível alegação de inépcia após sentença condenatória.

2. A exigência de representação da vítima para o crime de estelionato (art. 171, § 5º, do CP) é norma de natureza híbrida e retroage para beneficiar o réu.

3. A ausência de manifestação inequívoca da vítima exige sua intimação para oferecer representação, nos termos do art. 91 da Lei nº 9.099/1995, sob pena de decadência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 171, caput e § 5º, e 347, parágrafo único; CPP, art. 41; Lei nº 9.099/1995, art. 91.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208817/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.04.2023; STF, RHC nº 215032/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.03.2023; STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005177-78.2021.8.08.0011

APELANTE: ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO
em face da r. sentença (fls. 119/123v de mídia digitalizada de ID 12034045) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, e art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, que foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 127/142 de mídia digitalizada de ID 12034045), a apelante aduz, preliminarmente, que
(i)
a denúncia é inepta; e
(ii)
que não há condição de prosseguibilidade quanto ao delito de estelionato, vez não houve representação da vítima.

No mérito, sustenta
(i
)
que não há provas de que tenha se apropriado de algum valor da vítima ou que tenha fraudado documentos levando o Juízo a erro, devendo ser absolvida;
(
i
i)
que não houve comprovação do dolo dos supostos delitos;

(i
ii
)

que há ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de exame grafotécnico das assinaturas; e
(
i
v
)
que faz jus à isenção das custas processuais, ante sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões apresentadas (ID 12034051) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12138838) pelo
des
provimento
do recurso.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Consta da denúncia que (fls. 02/03 da mídia digitalizada de ID 12034045):

[...]

Revela o inquérito policial junto que em meados do ano de 2019, no GAASV — Grupo de Apoio a Pessoa com HIV/AIDS "Solidários pela Vida”, localizado no bairro Coramara, nesta cidade, a investigada
obteve para si, vantagem ilícita
, induzindo a erro a vítima Cristina Lopes Nunes, mediante artifício e ardil.

Consta ainda que a investigada
inovou artificiosamente, na pendência do processo penal
, o estado de pessoa a fim de induzir a erro juiz.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que a vítima Cristina, nos autos do TC nº 0012672-81.2018.8.08.0011, foi beneficiada com transação penal na modalidade prestação de serviços em favor do GAASV.

Contudo, em audiência realizada no dia 01/10/2019, a vítima informou que a denunciada, funcionária da instituição, lhe pediu para que ajudasse na mudança de sua residência situada no bairro Nossa Senhora da Penha, nesta cidade, como forma de prestação dos serviços, o que foi aceito por Cristina.

Posteriormente, sem autorização do juízo, a denunciada disse à Cristina que poderia cumprir o restante do acordo na forma pecuniária.

Neste contexto, como a vítima encontrava-se grávida na época, aceitou e a pedido de ROSENEIDE, realizou uma compra de carnes no valor de RS 150,00 reais (cento e cinquenta reais), efetuou uma transferência bancária no mesmo valor para uma conta indicada pela denunciada e, ainda, entregou mais cento e cinquenta reais em espécie a ROSENEIDE, que se apropriou dos bens e valores.

Após os depoimentos da vítima na referida audiência, foi oficiado ao GAASV para que enviasse a ficha de frequência de Cristina na instituição, porém, a fim de induzir o juiz a erro, ROSENEIDE assinou a lista como se fosse Cristina, conforme se verifica à fl. 11.

Insta salientar que a denunciada, como funcionária do GAASV, fez com que a vítima acreditasse que estava trocando uma obrigação (prestação de serviços) por outra (prestação pecuniária) de forma autorizada pelo juízo.

Assim procedendo, está a Denunciada incursa nas iras dos
arts. 347,
parágrafo
único, e 171,
cap
ut
,
do Código Penal
.

Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se a Denunciada para responder a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar
ROSEN
E
IDE RIBEIRO BRAIDO
nas reprimendas dos crimes acima capitulados.

[...]

Ao analisar a inicial acusatória, verifica-se que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Isso porque a peça acusatória que ensejou a deflagração da presente ação penal apresenta elementos mínimos necessários ao exercício da ampla defesa, posto que descreve, satisfatoriamente, a conduta delituosa, as circunstâncias de tempo e lugar, meio e modo de execução.

De qualquer forma, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.”
(STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 23.05.2017)

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para a comprovação da divergência, devem os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotar posicionamento dissonante quanto ao direito federal aplicável. Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide, têm por finalidade possibilitar ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de uniformização interna corporis da jurisprudência.

2. Consoante consignado na decisão agravada, são inúmeros os julgados de ambas Turmas que compõem a Terceira Seção no sentido de que a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da alegação de inépcia da denúncia, razão pela qual deve incidir o verbete sumular 168 desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EREsp nº 1200213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, J. 22.05.2019)

Por tais razões,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial acusatória
.

D
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PRO
SSEGUIBILID
ADE DO CRIME DE ESTELIONATO

Quanto ao crime de estelionato, segundo o que dispõe o artigo 171,
caput
, do Código Penal, trata-se de delito que resta caracterizado quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vitima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Consiste em crime comum e cuja consumação exige a efetiva obtenção da vantagem indevida pelo sujeito ativo (delito material).

Importante salientar que o § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107 , inciso IV , do CP ).

Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado.

Ademais, a despeito de a representação dispensar maiores formalidades, o comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca de representar criminalmente contra o acusado.

Desse juízo é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE
ESTELIONATO
COMUM.
INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA
. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

(STF - HC: 208817 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA MANIFESTAR INTERESSE NA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 2. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 4.
O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP)
. 5. No caso concreto, a ação penal estava em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. Desse modo, a ausência de manifestação inequívoca da vítima impõe a determinação ao Juízo de origem para proceder a sua intimação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 215032 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023)
- destaquei

No caso, não há a existência de manifestação da vítima externando de forma inquestionável a intenção de ver o crime apurado e de ver responsabilizados a autora da conduta ilícita, não sendo suficiente o boletim de ocorrência.

Logo, como não preenchida a condição de prosseguibilidade, é necessária a conversão do julgamento em diligência para que o juízo de primeiro grau providencie a intimação da vítima para que se manifeste em 30 (trinta) dias, na forma do parágrafo 5º do art. 171 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, c/c art. 91 da Lei nº 9.099/1995, sob pena de ser reconhecida a decadência quanto ao crime de estelionato.

Ante o exposto,
converto o
julgamento em diligência
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que intime a vítima para manifestação sobre interesse ou não em ver a ré processada criminalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, em aplicação analógica do art.91 da Lei nº 9099/95.

Com a representação ou o decurso do prazo, tornem os autos a esta instância superior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para converter o julgamento em diligência.

É como voto.